Tribunal: STF
Processo: AI 453439
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. O processamento do apelo extremo não é admissível para debater
tema processual relativo ao reexame do julgamento proferido em grau
de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta
negativa de prestação jurisdicional.
2. A análise do extraordinário
 requer o prévio exame de cláusulas de acordo coletivo (Súmula STF
nº 454), além de apreciação de matéria infraconstitucional,
hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
3. Agravo regimental
improvido.